Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015875-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ALINE SOUZA MALTA - CPF: 032.920.691-57 (RECORRIDO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE - CPF: 730.393.731-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1015875-69.2021.8.11.0003

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
VGR Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Aline Souza Malta, Joaquim Cardoso de Rezende e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 201

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AUSÊNCIA DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –

INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominados interposto pela primeira demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, e determinou a restituição dos valores gastos pelos autores a título de danos materiais.

2.

A recorrente defende, preliminarmente, ser parte ilegítima, e no mérito que os danos morais não ficaram devidamente comprovados, e que o
quantum
fixado em sentença se mostra excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

4.

Extrai-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas para os trechos de
Cuiabá x Guarulhos x Porto Seguro, sendo os voos operados pela companhia aérea Ré e as passagens adquiridas através da agência de viagens Ré. O voo de ida possuía previsão de partida às 12h25min do dia 6/5/2021 e chegada ao destino às 23h45min do mesmo dia. Já o voo de volta possuía previsão de partida às 6h00min do dia 12/5/2021 e chegada ao destino às 15h10min do mesmo dia

5.

Alegam ainda que dois dias antes do embarque tomaram conhecimento de que os voos adquiridos haviam sido cancelados e que posteriormente através de busca pelo sistema da ANAC tomaram conhecimento de que os voos sequer haviam planejamento.

6.

Em decorrência do cancelamento dos voos contratados e ausência de reacomodação, os Autores tiveram que alugar um veículo e realizar a viagem por transporte terrestre, percorrendo 4260 km para ir e voltar ao destino pretendido, tornando a viagem extremamente cansativa e desconfortável, demorando aproximadamente 33 (trinta e três) horas.

7.

Nesse contexto, caberia as reclamadas demonstrarem que houve à reserva das passagens adquiridas, a fim de afastar a caracterização de ato ilícito em virtude de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiram no presente caso.

8.

Desse modo, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos experimentados pelos autores, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada demandante, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022